Tribunal: STF
Processo: ARE 1383343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. ANTT. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CTB. NORMAS PRÓPRIAS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. NÃO HÁ ÓBICE NA REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE RELACIONADA AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS PELO ESTADO. ANTES, É VERDADEIRA IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL,SENDO CERTO QUE A ANTT E A LEI N. 10.233/2001 SÃO INSTRUMENTOS ESTATAIS DESSA REGULAMENTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDA.PRECEDENTES DESTA CORTE.



    2. APLICA-SE AO CASO ORA EM ANÁLISE, A RESOLUÇÃO ANTT 4.799/15, UMA VEZ QUE AS INFRAÇÕES QUE ORA SE EXAMINAM SE FUNDAMENTA NA LEI N. 10233/2001, LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINAOS TRANSPORTES TERRESTRES NO BRASIL, CONFORME ARTIGO 24 DA MENCIONADA NORMA. AS MULTAS IMPOSTAS À PARTE AUTORA SE REFEREM À INFRAÇÃO AO ARTIGO 36, INCISO I, DA RESOLUÇÃO Nº 4.799/15.



    3. ANALISANDO-SE OS AUTOS DE INFRAÇÃO VERIFICA-SE QUE O FUNDAMENTO DA MULTA FOI “EVADIR, OBSTRUIR OU DE QUALQUER FORMA, DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO” CONDUTA QUESE ENQUADRA PERFEITAMENTE A HIPÓTESE DO ARTIGO 36, INCISO I, DA RESOLUÇÃO ANTT 4.799/15.



    4. NÃO SE APLICA A RESOLUÇÃO N. ANTT N. 5847/2019 EIS QUE APESAR DE TER ALTERADO A RESOLUÇÃO ANTT N. 4799/2015 REDUZINDO O VALOR DA MULTA POR EVASÃO DE FISCALIZAÇÃO, DE R$ 5.000,00 PARA R$ 550,00, APENAS ENTROU EM DATA POSTERIOR A OCORRÊNCIA DOS FATOS AQUI ANALISADOS.



    5. O ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL A HIPÓTESE EM COMENTO SE AMOLDARIA AO ARTIGO 278 DO CTB NÃO PROCEDE PORQUANTO A EXISTÊNCIA DE POSTO DE PESAGEM, POR SI SÓ, NÃO ATRAI AAPLICAÇÃO DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL, EIS QUE A AUTUAÇÃO SE DEU POR EVASÃO.



    6. NESTE SENTIDO, CERTO É QUE A FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SE DÁ EM TODAS AS RODOVIAS DO TERRITÓRIO NACIONAL, ABARCANDO, DESTA FORMA, OS POSTOS DEPESAGEM, ONDE ALÉM DA FISCALIZAÇÃO DO EXCESSO DE PESO OUTRAS SÃO REALIZADAS, TAIS COMO DO REGISTRO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGA, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA ANTT.



    7. NECESSÁRIO QUE OS VEÍCULOS SIGAM PARA O POSTO DEPESAGEM, NÃO SE APLICANDO À ESPÉCIE O CÓDIGO DE TRÂNSITOBRASILEIRO. ASSIM, A INFRAÇÃO CONSTANTE DO INCISO I DOARTIGO 36 DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.799/15 NÃO CONFIGURAINFRAÇÃO DE TRÂNSITO, MAS SIM RELATIVA AO TRANSPORTERODOVIÁRIO DE CARGAS (REGIDA PELA ALUDIDA RESOLUÇÃO).8. ADEMAIS, OS ATOS ADMINISTRATIVOS GOZAM DE PRESUNÇÃODE LEGITIMIDADE, QUE SOMENTE PODE SER AFASTADA MEDIANTE APRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO, NÃO PRODUZIDA NO CASODOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.9. SOB O ASPECTO FORMAL A NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO NÃO SE SUBSUME À HIPÓTESE DO ARTIGO 281 DO CTB, A QUAL ESTABELECE A EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS, SUBMETENDO-SE O AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO ÀS NORMAS DO REGULAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGAS - RNTRC.



    10. AS RESOLUÇÕES ANTT 4.799/15 E 442/2004 NÃO PREVEEM PRAZODECADENCIAL, DEVENDO SER APLICADO AO CASO, O PRAZOPRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO1º DA LEI 9.873/99. PRECEDENTE DESTA CORTE.11. A LEI 9.873/1999 ESTABELECE O PRAZO QUINQUENAL PARA OEXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA A SE APURAR INFRAÇÃO ÀLEGISLAÇÃO REGULAMENTAR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELAPRIMEIRA SEÇÃO DO EGRÉGIO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP.Nº1.115.078, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.12. IN CASU, VERIFICA-SE QUE AS AUTUAÇÕES NºS 3204791, 3123492E 2819454, OCORRERAM EM 15/12/2017, 04/01/2018 E 17/01/2019,RESPECTIVAMENTE E QUE AS NOTIFICAÇÕES LEGALMENTEATRIBUÍDAS PELA LEI Nº 10.233/2001, FORAM EMITIDAS EM15/01/2018, 08/02/2018 E 06/03/2018 (EVENTO 1 PROCADM4,PROCADM5 E PROCADM6), NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, DESTAFORMA EM DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO.13. ASSIM, CONSIDERANDO O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNALNO SENTIDO DE QUE AS INFRAÇÕES DECORRENTES DA APLICAÇÃODA RESOLUÇÃO ANTT N. 4.799/2015 QUE REVOGOU A RESOLUÇÃOANTT N. 3.056/2009 SÃO LEGAIS E QUE HÁ INFORMAÇÃO NOS AUTOSDE QUE A AUTORA/APELANTE FOI NOTIFICADA PARAAPRESENTAÇÃO DE RECURSO E DA MULTA VIA CORREIOS NÃO RESTAEVIDENCIADA QUALQUER LIMITAÇÃO A SUA DEFESAADMINISTRATIVA.14. INEXISTE VÍCIO NOS AUTOS DE INFRAÇÕES Nº 3204791, 3123492 E 2819454 EIS QUE FORAM REGULARMENTE LAVRADOS (EVENTO 27 OUT2, OUT3 E OUT4), COM A CORRETA INDICAÇÃO DO ARTIGO 36, I, DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.799/2015, COMO SENDO O DISPOSITIVO LEGAL QUE EMBASOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE, ALÉM DE CONSTAR NOS AUTOS DE INFRAÇÃO (EVENTO 27 OUT2, OUT3 E OUT4) OS DADOS NECESSÁRIOS À IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS (PLACA E RENAVAM), BEM COMO DOS DEMAIS ITENS ESSENCIAIS À DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DE SUA EXPEDIÇÃO, COM A INFORMAÇÃO DE HORA, DATA E LOCAL DA INFRAÇÃO, ALÉM DONOME E MATRÍCULA DO AGENTE FISCALIZADOR, DE FORMA QUE PARA FINS DE SUPERAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE RECAI SOBRE OS ATOS ADMINISTRATIVOS CABERIA AO APELANTE TRAZER AOS AUTOS AS PROVAS CONTUNDENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO, OQUE NÃO FOI FEITO.



    15. ASSIM OS AUTOS DE INFRAÇÃO CONTÊM TODOS OS DADOS RELEVANTES PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO, SOBRETUDO O RENAVAM, QUE FORAM ACERTADAMENTEPREENCHIDOS, NÃO SE OLVIDANDO POR OUTRO LADO QUE TODAS AS NOTIFICAÇÕES FORAM EMITIDAS, ENCAMINHADAS E RECEBIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA EM SEU ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO, COMO SE CONSTATA DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS.



    16. OS AUTOS DE INFRAÇÃO IMPUGNADOS SÃO CLAROS AOESTABELECEREM QUE A CONDUTA IMPUTADA À PARTE-AUTORA SEVINCULA À EVASÃO DA FISCALIZAÇÃO. POR CONTA DISSO, NÃO SEMOSTRA MINIMAMENTE RAZOÁVEL EXIGIR, POR EXEMPLO, QUE OAGENTE FISCALIZADOR ABORDE O MOTORISTA INFRATOR PARA QUEA ILEGALIDADE POSSA SER PUNIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SENDO QUE NÃO HÁ NORMA ESTABELECENDO ESSE REQUISITO PARAA VALIDADE DO AUTO. COM EFEITO, CASO SE ENTENDA DE MANEIRADIVERSA, GRANDE PARTE DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA LIGADA AOTRÁFEGO DE VEÍCULOS EM GERAL PODERIA SER SERIAMENTECOMPROMETIDA, DADO QUE BASTARIA A SIMPLES NEGATIVA DOINFRATOR QUANTO À REALIZAÇÃO DA CONDUTA IRREGULAR PARAQUE SE INVALIDASSE A PENALIDADE CORRESPONDENTE. DE OUTRAPARTE, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE OS ATOS ADMINISTRATIVOSPOSSUEM ATRIBUTOS QUE OS DIFERENCIAM DOS ATOS DE DIREITOPRIVADO, DENTRE ELES, A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (EMRELAÇÃO AOS FATOS) E DE LEGITIMIDADE (CONFORMIDADE DO ATOCOM A LEI). TAIS PRERROGATIVAS LIMITAM A INCIDÊNCIA DA REGRADE INVERSÃO DO ÔNUS DISPOSTA NO ART. 373, § 1°, DO NCPC EFAZEM COM QUE O PODER PÚBLICO ASSUMA UMA POSIÇÃO DESUPREMACIA SOBRE O PARTICULAR, INCUMBINDO, ASSIM, AOADMINISTRADO QUE SE SENTIR LESADO PRODUZIR PROVA EMCONTRÁRIO. DESTE MODO, RECAI SOBRE A AUTORA A INCUMBÊNCIADE DEMONSTRAR QUE A AUTUAÇÃO PERPETRADA É ARBITRÁRIA,CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE E, SOBRETUDO, CONFORMEDEFENDIDO, QUE A INFRAÇÃO SEQUER FOI COMETIDA.”17. NÃO PROCEDE O ALEGADO CERCEAMENTO AO EXERCÍCIO DODIREITO DE DEFESA, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HAVERIA PROVASDE QUE OS VEÍCULOS AUTUADOS COMETERAM AS INFRAÇÕESINDICADAS, POIS, APESAR DE OS POSTOS DE FISCALIZAÇÃOPOSSUÍREM CÂMERAS, NÃO HÁ IMAGENS DOS VEÍCULOS DARECORRENTE EVADINDO A FISCALIZAÇÃO, MELHOR SORTE NÃO LHEASSISTE POIS O ÔNUS DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DAINFRAÇÃO É DO AUTOR, SENDO QUE TAL AUSÊNCIA POR OUTROLADO, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DELEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.18. ADEMAIS, COMO BEM ESCLARECIDO PELO JUÍZO “OS AUTOS DE(e-STJ Fl.763)Documento recebido eletronicamente da origem INFRAÇÕES E AS MULTAS APLICADAS PELA ANTT, NO ÂMBITO DE SUAFISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, GOZAM DE PRESUNÇÃO DELEGALIDADE E VERACIDADE, NÃO TENDO A AUTORA, NO CURSO DAAÇÃO, PRODUZIDO QUALQUER PROVA QUE FOSSE CAPAZ DEINFIRMAR TAL PRESUNÇÃO, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA TANTO ADECLARAÇÃO FIRMADA PELO DIRETOR OPERACIONAL DA EMPRESAAUTORA (EVENTO 54, DECL2), A QUAL APENAS INFORMA QUE: “NÃOHÁ NENHUM MOTIVO PARA QUE OS MOTORISTAS FUJAM DASBALANÇAS”, CONSIDERANDO “A EMPRESA POSSUI UM SISTEMA DEFORMAÇÃO DE CARGAS, ONDE CADA VEÍCULO É CADASTRADO,TANTO EM SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA, QUANTO DE PESO”, DEMODO QUE “O SISTEMA CALCULA O PESO DE CADA PRODUTO A SERCARREGADO, E SE TODO O MONTANTE ESTÁ DENTO DA CAPACIDADEDE CARGA PERMITIDA DO VEÍCULO. CASO NÃO ESTEJA, NÃO ÉPOSSÍVEL FAZER O FECHAMENTO DA CARGA”. AINDA, ESCLARECE OJUÍZO QUE “AS DECLARAÇÕES EMITIDAS NO EVENTO 59 NÃO SEMOSTRAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A JÁ CITADA PRESUNÇÃO DELEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO DE FISCALIZAÇÃO, NA MEDIDAEM QUE EMITIDAS PELOS MOTORISTAS AUTUADOS QUE TRABALHAMPARA A AUTORA, OS QUAIS INDISSOCIAVELMENTE DEFENDEM OSINTERESSES DE SEU EMPREGADOR, MESMO PORQUE, NÃO RARO, ASMULTAS DE TRÂNSITO IMPUTADAS ÀS EMPRESAS SÃOPOSTERIORMENTE COBRADAS DO MOTORISTA NELAS ENVOLVIDOS,DE MODO QUE OS CONDUTORES AUTUADOS POSSUEM INEGÁVELINTERESSE ECONÔMICO DIRETO EM DESCONSTITUÍ-LAS.”19. NESSA MEDIDA, COMO REFERIDO. “A PROVA UNILATERALPRODUZIDA PELA PARTE AUTORA (DECLARAÇÕES DE SEUS PRÓPRIOSFUNCIONÁRIOS), NÃO É CAPAZ DE INFIRMAR O ATOADMINISTRATIVO PRATICADO POR AGENTES PÚBLICOS (QUE GOZADE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE), SOBRETUDO PORQUE A PROVAPRODUZIDA PELA PARTE AUTORA NÃO SE REFERE,ESPECIFICAMENTE, À INFRAÇÃO CONCRETA DEBATIDA NOS AUTOS.”



    20. PREENCHIDOS OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO N° 5.083/2016



    21. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente